Tribunal: TJES
Processo: 0001457-76.2017.8.08.0033
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Nota Promissória
Data de julgamento: 2025-06-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001457-76.2017.8.08.0033
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TULIO MEDEIROS DE OLIVEIRA
RECORRIDO: JOAO LUIZ FERREIRA
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. ABANDONO DE CAUSA NÃO CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE. SENTENÇA ANULADA.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.

Recurso Inominado n°
0001457-76.2017.8.08.0033

Recorrente: TULIO MEDEIROS DE OLIVEIRA

Recorrido: JOAO LUIZ FERREIRA

Relator: MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO

Relatório dispensado, na forma da legislação de regência.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Defiro a gratuidade judiciária ao recorrente, eis que preenchidos os requisitos legais.

Entendeu o magistrado sentenciante pela extinção do feito, sem resolução do mérito (art. 485, III, do CPC), sob o argumento de que restou caracterizado o abandono da causa pelo exequente.

Entrementes, com a devida vênia, entendo que a sentença de 1º grau deve ser anulada. Explico.

É sabido que o artigo 485, III e § 1°, do CPC, estabelece os requisitos indispensáveis à extinção do processo por abandono de causa. Vejamos:

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

(...)

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

(...)

§ 1o Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.

Assim, de acordo com o disposto no dispositivo legal supramencionado, o processo somente poderá ser extinto quando o autor abandonar a causa por mais de trinta dias e permanecer inerte após ser intimado,

pessoalmente
, para dar prosseguimento ao feito em 05 (cinco) dias.

In casu,
conforme se verifica na intimação eletrônica de id. 12903899, o exequente fora intimado, na pessoa de seu advogado, para “[...]
diligenciar quanto ao prosseguimento do feito, sob pena de extinção (Prazo 05 Dias).”

Contudo, não fora observado o disposto no § 1º do art. 485 do CPC, que determina a
intimação pessoal
da parte, não restando configurando, portanto, o abandono de causa.

Nesse sentido:

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de instrumento interposto contra decisão que extinguiu parcialmente o processo de execução de título extrajudicial, por abandono da causa em relação a um dos executado, com fundamento no art. 485, III, do Código de Processo Civil. O juízo de origem entendeu que a parte exequente não adotou as medidas necessárias para a citação do executado, apesar de intimada eletronicamente para tanto. O agravante sustenta a ausência de intimação pessoal da parte, exigida pelo §1º do art. 485 do CPC, além de alegar que houve impulso processual por meio de petição solicitando diligências. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) determinar se a decisão recorrida observou os requisitos do art. 485, III e §1º, do CPC quanto à necessidade de intimação pessoal do exequente antes da extinção do feito; e (ii) verificar se houve desídia do exequente que justificasse a extinção do processo por abandono da causa. III. RAZÕES DE DECIDIR O art. 485, §1º, do CPC exige a intimação pessoal da parte exequente para suprir a omissão e dar andamento ao feito, antes de se decretar a extinção do processo por abandono. A intimação realizada exclusivamente em nome do patrono, via sistema eletrônico, não supre a exigência de intimação pessoal prevista no dispositivo legal. A manifestação da parte exequente nos autos, solicitando diligências para prosseguir com a execução, demonstra ausência de desídia ou de vontade deliberada de abandonar a causa. A extinção do processo por abandono, sem que se constate a negligência da parte e sem a devida intimação pessoal, viola os princípios da celeridade e da economia processual. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: 1.
A extinção do processo por abandono da causa, com base no art. 485, III, do CPC, requer a intimação pessoal da parte exequente para dar andamento ao feito. 2. A intimação exclusivamente eletrônica do advogado não supre a exigência de intimação pessoal prevista no §1º do art. 485 do CPC
. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, III e §1º. Jurisprudência relevante citada: TJES, AI 5002612-26.2020.8.08.0000, Rel. Des. Annibal de Rezende Lima, Primeira Câmara Cível, DJ 10/12/2021.

(TJES, AGRAVO DE INSTRUMENTO
nº 5002502-85.2024.8.08.0000, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Magistrado: HELOISA CARIELLO, Data: 02/12/2024)

Por tais motivos, a anulação da sentença de 1º grau constitui medida que se impõe.

Ante o exposto,
CONHEÇO

do Recurso Inominado interposto por

TULIO MEDEIROS DE OLIVEIRA
e
DOU-LHE PROVIMENTO
para
anular a sentença objurgada
e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para regular processamento do feito.

Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)